Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO. ULTERIOR JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA AD EXITUM DE REMUNERAÇÃO DE 30% DO VALOR RECEBIDO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA CLIENTE. ÊXITO OBTIDO POR OUTRO ADVOGADO CONTRATADO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA. PREVISÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO NULA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que recebe e manda processar a execução fundada em título extrajudicial não vincula o Juízo no julgamento ulterior dos embargos à execução, porque a verificação superficial do preenchimento dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação excutida gera presunção que pode ser validamente desfeita em cognição exauriente calcada em prova em sentido contrário produzida nos embargos à execução.
2. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pela cliente fundada torna inexigível e ilíquida a obrigação consubstanciada em cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários convencionais de 30% em caso de êxito na demanda promovida, quando o sucesso é obtido por outros advogados, que foram posteriormente contratados após a revogação do mandado outorgado aos primitivos patronos, que ajuizaram a demanda.
3. A cobrança da integralidade dos honorários contratuais que seriam devidos aos apelantes no caso de êxito na ação monitória ajuizada ou de valor proporcional aos serviços prestados até a revogação do mandato pela apelada deve ser objeto de demanda autônoma, na qual eles possam comprovar o direito ao recebimento dessa verba e a persistência da obrigação sinalagmática entre as partes.
4. Sem a existência de obrigação líquida e exigível, a execução é nula consoante a previsão do art. 803, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.